Tribunal: TJMT
Processo: 1050890-66.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050890-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAURY SEBASTIAO DE QUEIROZ - CPF: 181.869.981-87 (RECORRENTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), BAMINGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.435.527/0001-08 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1050890-66.2025.8.11.0001

ORIGEM:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
Amaury Sebastiao De Queiroz

RECORRIDOS:

Bradesco Seguros S/A ,Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros

e Baminger Corretora De Seguros Ltda

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. TABELA FIPE. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE IPI. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA DESPESAS INDIRETAS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Amaury Sebastião de Queiroz
em face de
Bradesco Seguros S/A
,
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
e
Baminger Corretora de Seguros Ltda.
, decorrente de sinistro automobilístico ocorrido em 19/01/2024, com perda total do veículo segurado. Sustenta que as rés efetuaram o pagamento da indenização de forma parcial, com desconto indevido de IPI, tributo do qual afirma ser isento, bem como deixaram de ressarcir despesas com aluguel de veículo, hospedagem, alimentação e outros gastos decorrentes do sinistro e do retorno à sua residência.Alega, ainda, ter enfrentado diversos transtornos adicionais. Afirma que buscou solução administrativa, inclusive por meio de notificação extrajudicial e reclamação junto ao PROCON/MT, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

2.Sentença improcedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“ (...)
No caso dos autos, não há prova de que a seguradora tenha apresentado resposta clara, expressa e definitiva acerca da negativa de pagamento do valor remanescente, razão pela qual não se pode fixar como termo inicial da prescrição a data do pagamento administrativo a menor.Dessa forma, considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante a tramitação do procedimento administrativo e das tratativas extrajudiciais, conclui-se que o ajuizamento da presente ação ocorreu dentro do prazo legal, devendo ser rejeitada a preliminar de prescrição suscitada pelas rés.Passo, então, a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I do CPC).Consoante artigo 6º, VIII, do CDC, sendo o reclamante – consumidor – parte hipossuficiente, deve ser aplicada, em seu favor, a inversão do ônus da prova. Tal medida tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.Observa-se que o autor alega ter recebido indenização securitária a menor, sob o argumento de que teria havido desconto indevido de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além da ausência de ressarcimento de despesas decorrentes do sinistro.Conforme demonstrado pela seguradora no Manual de Condições Contratuais, a indenização foi apurada com base no Valor de Mercado Referenciado, correspondente à Tabela FIPE vigente à época do sinistro, no montante de R$ 163.069,00, valor que coincide com aquele obtido em consulta pública à tabela oficial.O autor, por sua vez, não juntou qualquer documento indicando valor FIPE diverso, tampouco apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pela ré, limitando-se a alegações genéricas de pagamento a menor por ser beneficiário de desconto de imposto. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme artigo 373, I, do CPC.No que se refere ao pedido de
restituição de valores sob a justificativa de desconto indevido de IPI
, a alegação não se sustenta. A indenização securitária não foi calculada com base no valor da nota fiscal de aquisição do veículo, mas sim no valor médio de mercado, o qual não sofre influência de benefícios fiscais pessoais, como a isenção de IPI concedida ao adquirente.Ainda que a nota fiscal indique “Valor do IPI: R$ 0,00”, tal circunstância apenas comprova a existência de benefício tributário na aquisição do veículo, não implicando, por si só, direito à majoração da indenização securitária, sobretudo quando demonstrado que o valor indenizado corresponde integralmente ao valor de mercado do bem.Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer comprovação de abatimento específico de IPI no cálculo da indenização. Os descontos realizados referem-se à quitação de financiamento vinculado ao veículo, prêmio securitário pendente e débitos legais incidentes (IPVA, licenciamento e multas), providências expressamente previstas nas Condições Gerais do contrato, especialmente na hipótese de existência de gravame, em que a seguradora quita o crédito do agente financeiro e repassa ao segurado apenas o valor líquido remanescente.Inexistente, portanto, prova de desconto indevido de IPI, não há falar em restituição ou pagamento complementar.Quanto ao pedido de
ressarcimento de despesas com aluguel de veículo, transporte de bagagens e outros gastos pessoais,
verifica-se que a cobertura contratada (Cobertura Básica nº 1) garante exclusivamente os danos ao veículo segurado e as despesas de salvamento, assim entendidas como aquelas necessárias para evitar o sinistro, minorar o dano ou preservar o bem segurado.As despesas reclamadas, ainda que comprovadas documentalmente, não se enquadram no conceito de despesas de salvamento, tampouco dizem respeito a danos materiais diretos ao veículo, tratando-se de gastos pessoais e indiretos, que somente seriam indenizáveis mediante contratação expressa de cobertura adicional, o que não foi demonstrado nos autos.Neste contexto, a simples existência de comprovantes de pagamento não é suficiente para gerar dever de indenizar, quando ausente previsão contratual de cobertura.Assim, inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há falar em responsabilidade das rés, restando igualmente afastado o pedido de indenização por danos morais.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela rejeição das preliminares e, no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo autor.
Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3. A ausência de resposta definitiva da seguradora acerca da pretensão administrativa impede a fixação do termo inicial da prescrição na data do pagamento administrativo, permanecendo o prazo prescricional suspenso durante as tratativas extrajudiciais.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A indenização securitária foi calculada com base no Valor de Mercado Referenciado correspondente à Tabela FIPE vigente à época do sinistro, sem demonstração de divergência pelo segurado.

6.

A isenção de IPI usufruída na aquisição do veículo não implica direito à majoração da indenização securitária quando a apuração ocorre pelo valor de mercado e não pelo valor da nota fiscal.

7. Não há prova de abatimento específico de IPI no cálculo da indenização, sendo demonstrado que os descontos efetuados decorreram da quitação de financiamento, prêmio securitário pendente e débitos legais previstos contratualmente.

8.

As despesas com locação de veículo, hospedagem, alimentação, transporte de bagagens e demais gastos pessoais não estão abrangidas pela cobertura básica contratada, inexistindo previsão contratual que imponha seu ressarcimento.

9. A inexistência de falha na prestação do serviço e de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos materiais complementares e danos morais.

10. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exixigibilidade.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026